Tribunal: TJDFT
Processo: 0735308-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735308-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PATRICIA CRISTINA PERES ALVES ROMER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento ajuizada por PATRICIA CRISTINA PERES ALVES contra a agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo 24h contados da intimação, autorize a internação da autora em hospital da rede credenciada (Hospital Deher Lago Sul) bem como a implantação do catéter port a cath, conforme receituário médico. Em suas razões (ID 75409108), alega que: 1) o relatório médico apresentado pela agravada não evidencia a urgência para a realização do procedimento cirúrgico, tampouco aponta risco iminente de morte ou de agravamento grave e irreversível do quadro clínico; 2) não houve negativa de cobertura ou omissão no tratamento da solicitação médica; 3) o pedido foi analisado em prazo razoável e os procedimentos considerados tecnicamente adequados foram parcialmente autorizados; 4) os ajustes realizados pela agravante recaíram exclusivamente sobre procedimentos acessórios, redundantes ou tecnicamente incompatíveis entre si; 5) em momento algum houve negativa quanto ao núcleo essencial do tratamento oncológico prescrito; 6) os itens objeto de ajustes técnicos referem-se a exames e atos médicos já contemplados nos procedimentos autorizados, ou que apresentavam sobreposição funcional e não representam prejuízo à assistência; 7) o procedimento foi solicitado em caráter eletivo, e não como medida emergencial; 8) não houve negativa injustificada de cobertura, tampouco qualquer prática abusiva; 9) a conduta da agravante foi regular, transparente e amparada nos limites legais e contratuais vigentes; 10) a multa cominatória é desproporcional, pois estabelecida em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00, com prazo de cumprimento da obrigação no exíguo prazo de 24 horas; 11) a imposição compromete a previsibilidade e a segurança jurídica. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar a liminar deferida. Preparo recolhido (ID 75414018). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juízo deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante autorizasse a internação da autora em hospital da rede credenciada (Hospital Deher Lago Sul) bem como a implantação do catéter port a cath, conforme receituário médico. O art. 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o art. 197, da Constituição Federal, determina que “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta análise simultânea com outras fontes normativas - Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A aplicação do CDC, no caso, deve ser contextualizada e compreendida no contexto de diálogo das fontes, e não de forma subsidiária como afirma a apelante. É necessária a aplicação simultânea da Lei 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de saúde suplementar, com o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais à vida e à saúde, e as normas de proteção ao consumidor. A autora é beneficiária do plano de saúde agravante e foi diagnosticada com adenocarcinoma em fevereiro de 2024. Em julho de 2025 houve recidiva da doença em ovários e trompas. Segundo o relatório da médica que acompanha a agravada: “paciente bastante sintomática no momento, com hiporexia e perda ponderal, dores abdominais, necessitando de uso de opioides. Diante do exposto, solicito brevidade na autorização de imlante ("sic") de cateter totalmente implantado e início de quimioterapia dado risco de piora clínica da paciente” (ID 244864302). A princípio, não há razão para alteração do entendimento do juízo acerca da determinação para que o plano autorize o procedimento do qual a agravada necessita. Trata-se de procedimento relativo a tratamento oncológico em ambiente hospitalar, cuja doença apresentou rápido avanço. A urgência está demonstrada. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Trata-se de um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Não há desproporcionalidade na multa fixada ou no prazo fixado para cumprimento. A solicitação da internação foi apresentada em 17/07/2025. O plano somente autorizou parcialmente a internação e procedimentos em 04/08/2025, após a concessão da tutela de urgência. Em análise superficial, houve prazo razoável para análise do pedido. No mais, a questão relativa à negativa de cobertura de procedimentos em duplicidade ou desnecessários demanda maior dilação probatória que será realizada no curso da instrução processual, mediante contraditório. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator